Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. DOIS RÉUS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA BRANCA. MAJORANTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As firmes declarações da vítima no sentido de que foi ameaçada a entregar o seu aparelho celular mediante grave ameaça praticada com emprego de arma branca, consistente em uma faca, são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não sendo necessário que faca utilizada na conduta delitiva seja apreendida e periciada.
2. Esta Segunda Turma Criminal tem adotado o entendimento de que, na primeira fase, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
3. Recursos parcialmente providos.